Tribunal: TJMT
Processo: 1019430-31.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019430-31.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 537.390.941-68 (RECORRIDO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019430-31.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Cleonice Aparecida dos Santos Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de junho de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. EVIDÊNCIAS DE IRREGULARIDADES. AUMENTO DO CONSUMO APÓS A CONSTATAÇÃO DA ANOMALIA QUE IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. EMISSÃO DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO). POSSIBILIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

Restando evidenciada a existência de irregularidade no equipamento instalado no local que impedia o correto registro da energia consumida, eis que após a sua substituição o consumo aferido sofreu um aumento significativo, nos termos das normas editadas pela ANEEL, possível é a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação de energia consumida e não registrada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, Opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
do pedido inicial, em via de consequência;

1.

DECLARO
inexigível os débitos da recuperação de consumo referente ao valor
R$ 2.275,95 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
,
objeto da lide, DETERMINO a REVISÃO da mesma para fazer constar como consumo a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores a fatura discutida;

2.

INDEFIRO
o pedido de danos morais;

3.

Torno
definitiva a tutela deferida no id 39398017.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95)
.”

O Recorrente, nas razões recursais, pretende a reforma da sentença dentre os argumento, de que é possível a cobrança de débitos referentes a recuperação do consumo e constatação de irregularidade através de laudo fotográfico.

O presente caso se refere a
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação civil por danos morais c/c antecipação de tutela
, em que afirma a parte autora que é cliente da concessionária na unidade consumidora de no 6/625342-1. Que teria sido realizada uma inspeção no medidor de energia, no qual constatou-se uma anormalidade que acabou provocando faturamento inferior ao correto. Que lhe foi encaminhada uma fatura de energia, relativa à suposta diferença de valores com consumo de energia, no montante de R$ 2.275,95 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Pois bem.

Trata-se de cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.275,95, referente a constatação de “procedimento irregular no medidor”, pela inspeção realizada em 22/11/2019, sendo refaturados os meses de 02/2018 a 11/2019, totalizando 2.275,95 kwh a recuperar.

Analisando as provas existentes nos autos verifico que após a substtiuição do medidor ocorrido em novembro/2019 houve um aumento considerável no consumo da unidade consumidora, conforme se segue:

Assim, resta evidente que após a constatação da aventada irregularidade, o consumo registrado sofreu um aumento após a constatação da irregularidade, o que evidencia a existência de distorção em referida Unidade Consumidora, posto que após a sua constatação e saneamento do problema que impedia o correto registro do consumo da referida UC, fato ocorrido em novembro/2019, o gasto registrado sofreu um acréscimo substancial, sendo então possível a emissão de fatura eventual objetivando a recuperação da energia consumida e não registrada.

Nesse sentido eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve o consumidor arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média de consumo de energia elétrica.

É de ser declarada a inexigibilidade parcial do débito, pois mesmo que as avarias não possam ser atribuídas à parte demandante, restou beneficiada pela redução no consumo.

Parcelamento mantido, a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004687018 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 27/11/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2013).

ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CONSUMO REGISTRADO A MENOR. DEVER DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS NÃO FATURADOS.

Restando comprovada a irregularidade no medidor, bem como a diminuição no consumo da unidade, deve a consumidora arcar com o custo equivalente ao resultado do cálculo elaborado com base na média dos doze meses anteriores ao início da alteração.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004435905 RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2013).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO REGISTRADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CIENTIFICAÇÃO NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO N. 414/10, DA ANEEL - REGULARIDADE DA IMPUTAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Apurada pela concessionária a irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica, em procedimento no qual fora assegurado ao usuário o amplo exercício do direito de defesa, nos moldes do disciplinamento conferido pela Resolução n. 414/10, da ANEEL, mostra-se regular a revisão do faturamento, com vistas ao afastamento do enriquecimento sem causa havido com o pagamento a menor verificado.

2 - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10210130021913001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/09/2014, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2014).

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA, PELO CONSUMIDOR QUE NÃO TENHA SE BENEFICIADO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 00051559320138260077 SP 0005155-93.2013.8.26.0077, Relator: Gil Cimino, Data de Julgamento: 10/04/2014, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2014).

"APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA INDÍCIO DE FRAUDE POR MEIO DE TOI - HISTÓRICOS COMPROBATÓRIOS DA OCORRÊNCIA DE DEGRAU NO CONSUMO.

Termo de Ocorrência de Irregularidade que apurou a existência de consumo irregular de energia na unidade do autor, com ocorrência de ligação direta do ramal de entrada para as cargas.

Históricos de consumo que denotam significativo degrau nos gastos de energia após a substituição do aparelho medidor, o que indica a ocorrência de adulteração do equipamento.

Durante o período de irregularidade, o consumo registrado de energia elétrica estava sendo nulo.

Possibilidade do corte no fornecimento de energia elétrica diante do inadimplemento e fraude do consumidor, ainda que não seja a medida mais adequada.

Liminar revogada. Recurso provido."

(TJ-SP - APL: 00017954420088260363 SP 0001795-44.2008.8.26.0363, Relator: Mario Chiuvite Junior, Data de Julgamento: 05/02/2014, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2014).

Assim, entendo que a fatura eventual objeto da presente lide, no valor supra de no valor supra de R$ 2.275,95, decorrente de irregularidade constatada no medidor instalado no local, que impedia o correto registro da energia consumida, cujo demonstrativo apresentado pela Reclamada está em conformidade com o previsto na Resolução no 414/2010, da ANEEL, de modo que deve ser considerada devida pelo Autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgou improcedente os pedidos iniciais

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021